Tribunal: TJDFT
Processo: 0756995-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). IMÓVEL COMERCIAL SUPOSTAMENTE DESOCUPADO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO VERIFICADO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. IMPOSSIBILIDADE. INERCIA DO CONTRIBUINTE EM ATUALIZAR DADOS CADASTRAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO FÁTICA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A mera insatisfação do recorrente, com relação às respostas apresentadas pelos funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio de autoatendimento virtual, não configura prejuízo aos princípios da legalidade e da transparência. Assim, impossível falar em anulação da cobrança, diante da ocorrência do fato gerador, quando não configurada a presença de vício de qualquer espécie, no processo administrativo de lançamento tributário.
2 - De acordo com o art. 9o, do Decreto no 16.090/94, “o lançamento da TLP é anual e será feito pela Secretaria de Fazenda Pública à vista dos elementos constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco”.
3 – No caso dos autos, eventual equívoco do lançamento, no que diz respeito à ausência de atividade comercial desenvolvida no local, ou mesmo ao número de “salas”, deve ser atribuído exclusivamente ao contribuinte, proprietário do imóvel situado no Lago Sul, Brasília – DF, que deixou de atualizar os dados do Cadastro Imobiliário Fiscal, perante a Secretaria de Fazenda Pública. E, neste caso, não pode ser ignorado o dever de informação do proprietário, que deveria ter atualizado os dados constantes do Cadastro Imobiliário.
4 – A simples demonstração de que o contrato de locação firmado em 2013 teria terminado, por meio de Ação de Consignação de Chaves, no ano de 2016, não implica dizer que o imóvel, situado no Lago Sul, Brasília – DF, houvesse ficado plenamente desocupado nos anos seguintes (2017 a 2019).
5 - Desta forma, entende-se que os cálculos efetuados pelo Réu, para cobrança da TLP, devem ser considerados corretos, posto que elaborados de acordo com os dados fornecidos pelo próprio contribuinte, que, inclusive, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a desocupação “fática” do prédio comercial nos anos de 2017 a 2019.
6 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.